Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003296-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA - CPF: 040.721.431-38 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 015.891.921-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA

DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO - 3 (TRÊS) DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - PANDEMIA COVID-19 – RECESSO FORENSE - INSTRUÇÃO ENCERRADA - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - JULGADOS

DO STJ E TJMT - SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 22 (VINTE E DUAS) “TROUXINHAS” DE COCAÍNA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO JUSTIFICADO - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL - REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

“
Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos
” (HC N.U 1007863-75.2021.8.11.0000).

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, incide a “
Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC 455.149/RJ).

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB)

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [vinte e duas], acondicionadas em forma de “trouxinha” e a sua natureza mais nociva, somada à reiteração delitiva justificam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; AgRg no HC 627.916/SP).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 122.780/SC).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000).

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003296-64.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DAVID BRANDÃO MARTINS– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente “
há mais de 01 ano e meio
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 24.2.2022); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 4) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 119458491), com documentos (ID 119458492/ ID 119464956).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119871450).

O Juízo singular prestou informações

(ID 119871450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 1. Argumenta-se a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. 2. Na sequência, indica-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares menos gravosas. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Justificada a segregação cautelar. Periculosidade do paciente. Reincidência. Maus antecedentes. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não conduzem a restituição do status libertatis, especialmente quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 3. Por fim, o impetrante sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 123045468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.9.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...]
Ao realizar a abordagem do flagranteado ALEXSSANDER, a equipe promoveu buscas pela residência, onde se encontravam os flagranteados CRISTIANE e WANTILEY, oportunidade em que foi localizado 21 porções de substância análoga à parta base, 01 porção, 01 pedra média de substância análoga à pasta base, 01 prato com resquícios de substância aparentando ser pasta base, 04 rolos de papel filme, 01 CTPS, 01 anel de cor dourada, 01 anel de do prata, 01 corrente de cor dourada, 01 pulseira de cor dourada, 01 relógio de cor dourada, 03 chaves, 01 relógio de cor preta, 01 corrente de cor dourada, 01 anel de cor preta, R$ 7,00 (sete reais), 01 anel de cor prata, 01 celular Samsung cor dourada tela quebrada.

Tal material foi apreendido, como evidencia o termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação positivou o produto ilícito como sendo cocaína, embora em pequena quantidade (22,95g). [...]

D’outra banda, em relação aos custodiados CRISTIANE e ALEXSSANDER, conclui-se que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos flagranteados.

Acontece que ambos possuem condenação já transitada em julgada, sendo a custodiada sentenciada, também, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalta-se que, embora a apreensão tenha sido de pequena quantidade de entorpecentes, encontrou-se, na residência dos autuados, prato com resquício de entorpecente e plástico filme, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. [...]

Mesmo porque, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, 1ª C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, em ralação aos custodiados CRISTIANE e ALEXSSANDER, não seriam medidas eficazes frente à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado e não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a realização de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. [...]

Não obstante, em relação aos custodiados CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal
.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – PJE nº 1001019-17.2020.8.11.0042)

Em 7.10.2020, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 9.10.2020, o órgão do Ministério Público denunciou Cristiane Almeida Pereira, Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira e o paciente por tráfico de drogas (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 17.12.2020, fora determinada a notificação do paciente e dos corréus para apresentação de defesa prévia (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 19.4.2021, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:

“
Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do réu, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião do decreto cautelar proferido no APFD n. 1001019-17.2020.8.11.0042, no qual, em Setembro/2020, ALEXSSANDER GONZAGA teve a prisão flagrancial convertida em preventiva, enquanto CRISTIANE foi beneficiada com a prisão domiciliar e WANTILEY GABRIEL com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Digo isso, pois, embora os autos não revelem a apreensão de quantidade expressiva de drogas – 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com massa de 20,47 g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas) –, trata-se ALEXSSANDER de indivíduo cujos antecedentes recomendam a aplicação da medida extrema.

Em consulta ao SIAP e SEEU, verifica-se que ALEXSSANDER ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores (Guia n. 2000376- 42.2020.8.11.0042/SEEU) e, ainda, responde pela prática dos delitos de furto (Processo 27465-50.2015.811.0042) e furto qualificado (Processo 15611- 82.2015.811.0002 - Várzea Grande/MT).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...]

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atingem a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em favor ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único). [...]
.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042)

Em 16.6.2021, o paciente apresentou defesa prévia (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 10.8.2021, as defesas prévias dos corréus Cristiane Almeida Pereira, Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira foram apresentadas (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 29.9.2021, a Defesa do paciente requereu novamente a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Em 12.11.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia, indeferiu o segundo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 23.3.2022, “
in verbis
”:

“
[...] Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa do réu ALEXSSANDER e analisando a prisão cautelar da ré CRISTIANE, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando do decreto das prisões preventivas e da decisão proferida em abril deste ano, que reanalisou e manteve as prisões cautelares (Id. 53704862).

Conforme já ressaltando em decisão anterior, embora a materializada delitiva retrate a apreensão de pouca quantidade de droga, cerca de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas), a mesma estava dividida em diversas frações, num total de vinte e duas porções, característica típica de comercialização.

Não obstante configurada a presença da materialidade e indícios de autoria delitiva, ainda, restou verificado os péssimos antecedentes criminais dos réus ALEXSSANDER e CRISTIANE, a justificar a manutenção de suas prisões cautelares.

Digo isso, pois, em consulta ao SEEU, verifica-se que ALEXSSANDER ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores (Guia n. 2000376- 42.2020.8.11.0042/SEEU) e, ainda, responde pela prática dos delitos de furto (Processo 27465-50.2015.811.0042) e furto qualificado (Processo 15611- 82.2015.811.0002 - Várzea Grande/MT). [...]

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos acusados, a manutenção das decisões que decretaram a prisão preventiva são medidas que se impõem.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do denunciado ALEXSSANDER e, consequentemente, MANTENHO a prisão cautelares dos denunciados CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP
.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042)

Em 23.3.2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

A instrução foi encerrada e o Juízo singular concedeu prazo “
às partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminharem os memoriais finais
” (PJE nº 1002072-33.2020.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses, ao considerar a data da prisão [3.9.2020] e o relatório desta impetração [18.4.2022].

Porém, a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas, que deduziram pedido de revogação da custódia provisória, houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta nº 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta nº 1/2022-TJMT), além do
período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022]
.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a instrução está encerrada (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“
Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos
.” (HC N.U

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Não bastasse, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Noutro giro, a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, “
o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 22 (vinte e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, transitada em julgado em 19.8.2019 (Ação Penal nº 0007789-82.2016.8.11.0042 – Código 431923/ Comarca de Cuiabá) e responde ações penais por furto simples, receptação e furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (PJE 1º grau - 27465-50.2015.811.0042 e 15611- 82.2015.811.0002).

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [vinte e duas], acondicionadas em forma de “trouxinha” e a sua natureza mais nociva, somada à reiteração delitiva justificam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

Outrossim, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [TJMT, Enunciado Criminal 43].

Enfim, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui condenação transitada em julgado em 19.8.2019, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto (Ação Penal nº 0007789-82.2016.8.11.0042 – Código 431923/ Comarca de Cuiabá) e responde duas ações penais por furto simples, receptação e furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (PJE 1º grau - 27465-50.2015.811.0042 e 15611- 82.2015.811.0002).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022